Tribunal: CARF
Processo: 13602.000703/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000703/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 30, I, “a” da Lei no 8212/91 e art. 4o
da Lei no 10666/03, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto da remuneração,
a contribuição de segurados contribuintes individuais e demais pessoas física, segundo Relatório
Fiscal de fls. 05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000703/2009-47
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000703/2009-47

A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
ARRECADAR As CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. PERICIA. CONEXÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados -por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão aos 27/07/2010, a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 27/08/2010 (fls. 101 e 109).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Embora do AR anexado aos presentes autos a fls. 96 não conste a data de
recebimento da Notificação CLE pelo recorrente, por meio da qual lhe foi dada ciência do
julgamento das impugnações apresentadas nestes autos, bem como nos autos dos processos
administrativos de nos 13602000699/2009-17, 13602000700/2009-11, 13602000701/2009-58 e
13602000702/2009-01, apensados para julgamento conjunto, de todos esses autos de infração, é
possível verificar que essa notificação foi recebida pelo contribuinte aos 27/07/2010.
Dessas decisões, o contribuinte interpôs recursos voluntários aos 27/08/2010,
conforme envelope de postagem anexado aos autos a fls. 101 e, novamente, a fls. 109
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000703/2009-47

De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da contagem
do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 28/07/2010, uma
quarta-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
26/08/2010, uma quinta-feira, também dia útil.
Ocorre que, como acima esclarecido, o recurso voluntário somente foi postado
pelo recorrente aos 27/08/2010, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72 para que sua interposição.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em
Ouro Branco/MG no dia 26/08/2010 que impedisse a interposição tempestiva do recurso pela
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital